Tribunal: TJMT
Processo: 0001452-61.2020.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001452-61.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WANDER NATALINO DE MAGALHAES - CPF: 748.924.871-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HELIO SIMI - CPF: 182.006.991-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001452-61.2020.8.11.0002

APELANTE: WANDER NATALINO DE MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO PESSOAL CORRROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza – e pelo depoimento testemunhal.

Impõe-se a manutenção da condenação quando a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas nos autos, inclusive pelo fato de o apelante e o corréu serem abordados pela Polícia logo após a prática delitiva, na posse da res furtiva e da arma de fogo. [...] (TJ/MT N.U 0025612-69.2016.8.11.0042).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001452-61.2020.8.11.0002

APELANTE: WANDER NATALINO DE MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Wander Natalino de Magalhães
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e

3 (três) meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo – artigo 157,
caput
, do Código Penal.

A defesa aduz que
“não existem nos autos provas concludentes que possam amparar a manutenção do édito condenatório”
, pugnando, ao final, pela absolvição, ao fundamento da aplicação do princípio
in dubio pro reo
[id. 92688964].

Contrarrazões pela manutenção da sentença [id. 92688967].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 94936951).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001452-61.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Wander Natalino de Magalhães
a prática do delito de roubo em desfavor das vítimas
Hélio Simi
e
Cleonice Galdino Simi
.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 19.01.2020
,
por voltas das 10h20
, em residência localizada na rua Santos Dumont, n.º 190, bairro centro, Várzea Grande-MT,
o denunciado WANDER NATALINO DE MAGALHÃES
, agindo de forma consciente e voluntária, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (faca de serra),
subtraiu
dois aparelhos celulares da marca Samsung, uma corrente dourada, cerca de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, duas alianças de ouro e um par de brincos de ouro, todos pertencentes à
vítima Hélio Simi
.

Apurou-se que, na data e horários dos fatos, o denunciado Wander invadiu a residência da vítima Hélio, onde também estavam a sua esposa e a sua sogra de 92 anos de idade, e, com uma faca em mãos, anunciou o assalto.

De modo abrupto e contínuo, Wander passou a proferir ameaças e partiu para atacar fisicamente a sogra da vítima (92 anos de idade), tendo Hélio interferido na ação e o segurado.

Ainda insatisfeito, o denunciado foi em direção à esposa da vítima, no intuito de agredi-la, sendo que quase a acertou com a faca. A vítima, novamente, interveio, impedindo a agressão.

O denunciado, então, recolheu os objetos de valor que as vítimas traziam consigo e empreendeu fuga do local.

A polícia foi acionada e, em diligências, localizou e deteve o denunciado, ainda em fuga pela região.

Em revista pessoal, os policiais encontraram parte da res furtiva, bem como a faca utilizada para o cometimento do roubo (Termo de Apreensão, fls. 13-IP).

Hélio, que estava no encalço de Wander, chegou ao local em seguida e o reconheceu como sendo o autor do crime [...]”.

No tocante à autoria do delito, a vítima,
Hélio Simi
, no seu depoimento perante a autoridade policial, narrou:

“
Que está passando alguns dias com sua esposa na casa da sogra e nesta data, estava, no fundo da casa quando
foram surpreendidos pelo suspeito de posse de uma faca de serra anunciando um roubo, ameaçando
, partiu para cima da sogra do declarante de 92 anos, mas o declarante impediu, puxando ele, também partiu para cima da esposa do declarante e quase lhe acerta o pescoço, novamente impedindo a ação do criminoso;
QUE ele exigiu a entrega dos celulares, bem como subtraiu dinheiro, corrente e brincos
; QUE o declarante foi conversando com ele tentando fazer sair de casa, até que ele foragiu com seus pertences; QUE o declarante foi seguindo ele até que encontrasse alguma viatura e
indicou aos policiais onde ele havia adentrado, no pátio de uma igreja, sendo detido e reconhecido pelo declarante
, não sendo, recuperado duas alianças em ouro e um brinco de ouro”.

Os policiais militares,
Ronilson Rodrigues Lima e Marcos Antonio da Silva Nunes
, que atenderam à ocorrência, afirmaram o seguinte:

“Que nesta data, esta guarnição foi acionada via CIOSP sobre um roubo a uma residência na Rua Santos Dumont no bairro Centro e ao chegar pelo local fizemos contato com a esposa da vítima e esta nos relatou que seu esposo teria saído em acompanhamento ao suspeito, e que o autor do roubo estaria a pé trajando calça jeans e camiseta de cor escura; QUE ato contínuo, saímos em diligências pela área central e na Rua Congonhas
visualizamos um indivíduo com as mesmas características correndo em direção a Igreja Assembleia de Deus;
Que foi feito a abordagem no suspeito WANDER NATALINO DE MAGALHÃES e na busca pessoal
foi encontrado em sua cintura uma faca de serra e em sua posse, dois aparelhos celulares, uma corrente arrebentada, um brinco e R$ 40.00;
QUE durante a abordagem
chegou ao local a vítima, a qual reconheceu o suspeito como autor do roubo, bem como a faca como a utilizada para aquele fim, e os materiais como sendo seus pertences
; QUE relata a vítima, a qual se encontrava em companhia da esposa e sogra nos fundos da residência, quando foram surpreendidos pelo suspeito que pulou o portão, e em posse de uma faca anunciou o roubo e mediante grave ameaça as obrigou a lhes dar os seus pertences, e sem seguida se evadiu; QUE o suspeito utiliza tornozeleira eletrônica; QUE diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para esta central de flagrantes”.

O réu permaneceu em silêncio ao ser interrogado na fase investigativa.

Na instrução processual, a vítima
Hélio
confirmou a ocorrência do crime, assim como o envolvimento do réu nos fatos
,
in verbis
:

MP: Conta “pra” gente, senhor Hélio, o que que aconteceu naquela ocasião?

Vítima: Naquela ocasião, num domingo de manhã, eu estava com minha esposa na casa da mãe dela, né, a minha sogra tem 93 anos, a gente “tava” num domingo de manhã sentado na área do fundo, inclusive, vendo celular; a minha cunhada que mora junto também tinha saído “pra” ir ao mercado; quando nos deparamos com a figura dessa pessoa, invadiu, pulou a grade,
nos ameaçando com uma faca e falando um monte de palavrões
e dizendo que ia matar e tal,
que queria dinheiro,
que queria isso, queria aquilo; eu pedindo calma a ele, que a gente ia dar o que ele queria, e foi assim; mas aí ele partia “pra” cima de mim; minha esposa ficou sentada, ele partia com a faca pra cima do pescoço dela dizendo que ia matar e olha, foi assim, a gente ficou bastante... foram momentos bem terríveis que aconteceram, mas graças a Deus a gente conseguiu contornar,
fomos dando as coisas que foi pedindo né, todas essas coisas que foram recitadas aí, celular, brinco da minha esposa, corrente, uma correntinha de ouro, dinheiro, eu só tinha R$ 40,00 em dinheiro na carteira
, dei o dinheiro pra ele; e assim conseguimos contornar a situação; abrimos o portão, ele saiu e foi isso o que aconteceu.

MP:
A polícia conseguiu prendeu uma pessoa, seu Hélio, e com essa pessoa localizada alguns bens que foram devolvidos ao senhor, com a esposa. Esse que foi apreendido, que foi detido pela polícia, é a pessoa que entrou na residência da sogra do senhor, que assaltou o senhor, sua esposa?

Vítima: Exatamente, ele mesmo.

MP: Teve dúvidas, alguma coisa, não?

Vítima: Não, sem dúvida nenhuma
, até porque quando ele saiu, ele saiu a pé, eu a contragosto da minha esposa, ela não queria deixar, eu peguei o carro e saí seguindo ele, de longe, até que ela acionou a polícia, e a gente conseguiu pegar ele, duas, três quadras logo “pra” frente, e aí “tava” todos os objetos com ele, menos as alianças que eu não sei onde que ele colocou, que eram um dos objetos de mais valor, que era bem pesada, que era de ouro bem grosso, né, então assim...

(...)

Defensoria Pública: Senhor Hélio, o senhor se recorda se a pessoa que entrou na casa da sogra do senhor, se ele usava tornozeleira eletrônica?

Vítima: Depois que a polícia o pegou, né, com as coisas, foi constatado pela polícia que ele estava usando tornozeleira, no momento a gente não pôde ver porque ele estava
com calça comprida
, não foi possível observar, mas logo depois eu estava junto com os policiais e ele falou, até usou um termo que eu não conhecia, né, que ele é “tornozelado”, alguma coisa.

Defensoria Pública:
No que o senhor seguiu essa pessoa, o senhor não perdeu ele de vista em momento nenhum?

Vítima: Não.

Defensoria Pública: Até porque os objetos, o senhor recuperou, as correntinhas, né.

Vítima: Correntinha, celular, o dinheiro, entendeu, só não conseguimos recuperar a aliança que ele simplesmente ele, sei lá o que que ele fez com ela.
[...]

A vítima
Cleonice Galdino Simi
, em juízo, narrou com mais detalhes o que aconteceu naquele dia:

MP: (...) A senhora consegue recordar o que teria acontecido nesse dia 19 de janeiro de 2020?

Vítima: Então, lá mora a minha mãe, né, na época ela com 93 anos, aí eu fui no domingo de manhã lá que a gente ia almoçar lá, passar o dia com ela, aí a gente chegou lá, ela mora com irmã minha, só que essa irmã tinha ido no mercado, só “tava” minha mãe sozinha; aí nós chegamos, como de costume, ela tem uma área no fundo, a gente entrou e foi direto na área, né, e “tava” eu e meu marido sentado nas cadeiras na área e minha mãe “tava” na cozinha; quando de repente eu ouvi minha mãe falando assim “Como que você entrou aqui?”, aí eu olhei “pra” trás,
ele vinha vindo, assim, com uma mão erguida e com uma faca na mão. Aí ele já veio direto “pra” mim,
aí eu olhei “pro” meu marido assim, ele “tava” bem assustado, aí eu olhei “pra” ele e falei “É assalto!”, porque meu marido ficou olhando (...). Aí ele largou de mim, já foi “pra” do meu marido, meu marido levantou;
eu não tive reação, eu fiquei sentada na hora que ele partiu “pra” cima de mim
, que ele chegou perto de mim, eu não conseguia, eu não tive reação de levantar. Meu marido levantou e falando “pra” ele “Não, não faz isso, não faz nada...” Ele falava que só queria matar, matar.... E ele largava do meu marido e vinha “pra” cima de mim, assim, ainda meu marido, eu não percebi, mas meu marido disse que fez sinal “pra” eu levantar, porque eu sentada era uma vítima mais frágil, né, mas eu não tive reação de levantar. E só sei que a gente foi, quando
ele veio “pro” lado de mim, viu o brinco, ele viu a aliança, ele foi pedindo, mandando eu tirar, puxou a correntinha, que a correntinha quebrou,
aí meu marido foi conversando com ele, falando “Não, não faz nada, a gente dá, a gente não vai negar nada”. Conversando... até que “pra” mim pareceu uma eternidade, não sei quanto tempo ele ficou ali, mas nós conseguimos levar ele até o portão, eu abri o portão, ele saiu, meu marido queria sair atrás dele, eu não deixei, eu tranquei o portão, eu impedi e aí eu percebi um carro que vinha vindo também e pedi “pra” ligar “pra” polícia porque nessa hora eu nem tive ideia de voltar e pegar telefone fixo, né, porque o
celular ele tinha carregado
, aí a pessoa ligou “pra” polícia, logo a polícia veio e foi atrás e aí conseguiram; e eu fiquei lá com a minha mãe, logo em seguida, minha irmã chegou também.

MP: (...) A senhora chegou de ver essa pessoa detida posteriormente?

Vítima: Depois? Não.

MP: Foi só o senhor Hélio que fez o reconhecimento?

Vítima: A polícia foi com ele em casa, mas eu não cheguei a ver ele dentro do carro.

MP: O senhor Hélio contou “pra” senhora na hora que ele esteve na delegacia, ele reconheceu a pessoa como sendo a pessoa que entrou na residência, tudinho?

Vítima: Foi, foi. Eu não cheguei a ver ele, porque eu não fui atrás do carro da polícia “pra” ver ele não, né, mas o Hélio falou que era ele, eu acredito.

O Policial Militar,
Marcos Antonio da Silva Nunes
, que acompanhou a prisão em flagrante delito do suspeito, ratificou que, após a detenção do acusado, as vítimas o reconheceram como sendo a mesma pessoa que havia entrado na residência onde ocorreu o delito.

MP: (...) Lembra desses fatos?

Testemunha: Eu acho que lembro sim, próximo ao batalhão, se não me engano esse acusado aí, ele usou de uma faca “pra” intimidar as vítimas e subtrair alguns celulares.

MP: Vocês que fizeram a detenção dele, Marcos?

Testemunha: Foi, foi nós que fizemos a detenção dele.

MP: Lembra das vítimas de terem informado que era a mesma pessoa que teria entrado na residência, essas coisinhas todas?

Testemunha: Sim, sim, as vítimas informaram que era o mesmo.

MP: Com ele foi apreendido, lembra de ter sido aprendido algum produto do roubo, Marcos?

Testemunha: Agora não me recordo se com ele chegou a ser apreendido algum aparelho celular;
eu lembro que as vítimas reconheceram mesmo; que nós fizemos a abordagem mesmo e as vítimas reconheceram.

Interrogado em juízo, o apelante
Wander
negou a prática delitiva:

(...)

Réu: Doutora, eu quero explicar “pra” senhora que desde o começo eu não sei porquê que essa vítima está fazendo isso comigo, entendeu, porque eu estava trabalhando, descarregando uma carreta, lá no meu patrão, “Varanda Gesso”, e nesse domingo de manhã eu
“tava” vindo “pra” entrar na igreja na escola dominical
e nisso que eu “tava” na avenida do shopping, aí virou uma viatura, e veio a viatura, entendeu. Essa viatura da GAP, uma moto da GAP, já chegou e já me parou, me enquadrou “Aqui ele, aqui ele; checa a tornozeleira dele...” Aí já pegaram... (...) “É ele mesmo, é ele mesmo”, já jogaram spray no meu olho, entendeu. Isso aí eu não fiz mais nada, doutora.

(...)

Réu: O que aconteceu no dia 19, eles pegaram e começaram a falar “Aí ele saiu, ele saiu, é ele mesmo, é ele mesmo, é o ladrão, liga “pra” vítima, liga “pra” vítima”; aí eles começaram a me espancar, jogaram spray no meu olho, colocaram eu na viatura, eu não vi vítima, eu não vi pessoa, eu não sei se é mulher ou homem quem que é essas vítimas. (...)

Juíza: O senhor está negando que tenha praticado o ato pelo qual o senhor foi acusado, é isso?

Réu: Sim, senhora. E eu tenho a minha tornozeleira, estava tudo certinho.

Juíza: Você tem muitas passagens?

(...)

Juíza: Você já foi preso, processado, antes?

Réu: (...) Eu já puxei 12 anos de cadeia, doutora. (...) Jamais ia invadir uma residência com uma faca na mão.

(...)

Juíza: Como que o senhor foi preso? A polícia passou...

Réu: Então, que nem eu “tô” falando “pra” senhora; nós “tava” trabalhando no sábado, “tava” esperando a carreta chegar com “as bolsa” de cal, de gesso, aí meu patrão falou assim “Wander, vai chegar só de noite, mas no domingo de manhã, você tem que “tá” aqui cedo”, entendeu, e nesse período...

Juíza: A polícia ao te prender, encontrou alguma coisa em seu poder das coisas que foram anunciadas aqui? Celular...

Réu: Jamais encontrou alguma coisa comigo, que eu nem sei onde que é essa casa, jamais fui eu que fiz isso, doutora. Eu não fiz isso, não encontraram nada comigo; não acharam celular, não acharam corrente,não nada comigo (...)

Juíza: O senhor conhecia essas vítimas, o seu Hélio e a esposa dele?

Réu: Jamais. Eu nem sei que região que é essa casa, doutora, eu não sei onde que é, eu não faço a mínima ideia.

Juíza: Aqui consta que é na rua Santos Dumont, bairro do Centro, em Várzea Grande.

Réu: E eu moro ali (inaudível)...

Juíza: Então, o senhor nega que tenha estado lá?

Réu: Eu nego, doutora, eu nego, doutora, porque a minha tornozeleira vai constar tudinho “pra” senhora, doutora Marilza, não me condena pelos meus antecedentes não, doutora, eu quero mudança de vida, entendeu? Desde quando cheguei aqui, eu “tô” na ala evangélica.

Juíza: O senhor disse que não conhece as vítimas, elas teriam alguma razão “pra” incriminar o senhor?

Réu: Eu não sei, doutora. Que nem eu “tô” falando “pra” senhora, quem pegou eu foi essa polícia chamada GAP (...), eles que me pegaram e começaram a me bater, porque do tráfico eles jogaram em mim, aí eu saí pela honra e glória de Deus, Deus me deu a minha liberdade de volta, aí eu saí de alvará, “pra” mim é esses mesmos policiais que me encontraram e falaram “Aqui ele aqui, ó” (...)

Juíza:
Os policiais foram os mesmos que o prenderam por causa do tráfico?

Réu:
Sim, senhora
.

Juíza: Tem algum motivo “pra” eles terem raiva do senhor “pra” querer prender injustamente?

Réu: (...) “Pra” mim é uma
perseguição policial
, doutora (...).

(...)

MP: Dentro do processo há a informação de que com o senhor parte do produto que foi subtraído dentro da residência das duas vítimas foi encontrado com o senhor; eles reconheceram como sendo delas e “pra” elas esses bens foram restituídos, né, tudo isso está dentro dos autos; as duas vítimas elas são capazes de afirmar, uma reconheceu o senhor como sendo a pessoa que entrou na residência, que fez o assalto e a outra confirmando essa versão de que o marido teria reconhecido essa pessoa que foi detida (...) Como que o senhor explica essas circunstâncias?

Réu: Doutor, eu não vi se era homem ou se era mulher, entendeu? Eu não conheço, eu não sei onde que fica essa casa,
“pra” mim é uma perseguição policial, de jogarem esse assalto em mim;
eu “tava” na rua trabalhando
, indo “pra” igreja
; eu tenho minha tornozeleira lá, “tava” ligada certinho.

(...)

MP: Você estava usando entorpecentes (...) era usuário?

Réu: Jamais. Eu “tava” no serviço, descarregando a carreta (...) descarreguei por volta das 9h30, terminei, vim embora, “tava” indo “pra” escola dominical na igreja, na avenida ali onde os policiais me acharam.

MP: A tornozeleira que o senhor estava usando, que “tava” portando na ocasião, ela é proveniente de condenação ou de liberdade provisória?

Réu: Tipo assim, eu “tava” preso já, “tava” cumprindo pena e saí “pro” semiaberto.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Wander Natalino de Magalhães
e o condenou pela prática do crime de roubo.

Insatisfeita, a defesa insurge contra a condenação do acusado ao argumento de que as provas coligidas não são suficientes para comprovar a autoria delitiva, postulando, para tanto, sua absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Não prospera a alegação de falta de provas.

A materialidade está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de apreensão e de entrega, pelo auto de avaliação indireta, pelos termos de declaração das testemunhas e da vítima (id. 92688958).

Os autos demonstram que o réu subtraiu coisa alheia móvel mediante grave ameaça e com emprego de arma branca.

As vítimas Hélio e Cleonice são uníssonas em relatar como foram abordadas pelo assaltante que entrou na residência e subtraiu deles pertences de valor [joias, celulares e dinheiro].

Elas contam também que o réu agiu mediante grave ameaça, inclusive ameaçando as vítimas com uma faca de serra.

Ainda que o réu tenha negado a prática delitiva, fato é que ao ser abordado pelos policiais, a
res furtiva
(exceto as alianças do casal-vítima) foi encontrada em sua posse, o que denota ter sido ele o autor do crime.

A despeito da negativa de autoria e alegação de sua incriminação ser feita de “perseguição policial”, todas as provas o apontam como o autor do fato delituoso.

Eventual contradição entre as declarações das vítimas não arrefece a imputação, pois o reconhecimento procedido por Hélio deu-se
imediatamente
ao fato, haja vista que o seguiu quando o réu deixou o local do crime.

Depois, como salientado acima, a maioria dos objetos roubados, à exceção das alianças, foram apreendidos em posse do reú, e depois restituídos às vítimas.

E nem se diga que a identificação do apelante não se deu na forma do art. 226, do CPP. Em situações como a dos autos, não se faz necessário o reconhecimento, somente realizável quando houver
dúvidas
sobre quem foi o autor do crime.

Ora, já se mostrou acima que a vítima Hélio seguiu todos os passos do réu quando ele deixou a residência da sua sogra, até a chegada da polícia e a prisão dele.

Os operadores do direito, especialmente os advogados e defensores públicos, devem compreender que o reconhecimento pessoal é
prova subsidiária
, apenas realizável quando se desconhece a identidade do suspeito.

Na prisão em flagrante,
verbi gratia
, quando o suspeito é imediatamente reconhecido pela vítima e com ele apreendido o produto do crime, o reconhecimento é absolutamente dispensável.

Diante do recentemente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que passou a considerar os requisitos do art. 226 do CPP como exigências legais e indispensáveis à validade da prova, em quase todos os crimes de natureza patrimonial, especialmente, tornou-se hábito questionar os reconhecimentos realizados, como panaceia de todos os males da justiça.

É preciso colocar o instituto em seu devido lugar, compreender que o seu objetivo é esclarecer a autoria do delito, quando houver
dúvidas
sobre ela, não porém, nas situações em que permite saber desde logo quem o cometeu.

É o caso
sub examine.

De mais a mais, é sabido que, e
m crimes contra o patrimônio – geralmente cometidos na clandestinidade – o depoimento da vítima constitui prova idônea para sustentar a condenação, notadamente quando se encontra em sintonia com as demais provas amealhadas.

Nesse sentido:

“[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal,
porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal
. Outrossim, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação
. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 09/06/2021)

Diante do cenário exposto, inviável a absolvição pretendida.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] A despeito do esforço defensivo em colacionar argumentos jurídicos para afastar o édito condenatório, impositiva a manutenção da r. sentença, pois, preso o agente na posse de parte da res furtiva e de indumentária reconhecida pelas vítimas como utilizada no momento do ilícito, sendo ainda apontado como um dos autores em razão de sua compleição física, recai sobre ele a presunção de autoria e o ônus de comprovar a licitude do objeto, encargo do qual não se desvencilhou, ressaindo isolada e destituída de qualquer amparo probatório sua alegação de inocência. [...]
(TJ/MT, N.U 0001476-37.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021